Tribunal: TJMT
Processo: 1023384-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023384-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (INTERESSADO), Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT Ítalo Osvaldo Alves da Silva (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DANO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – FASE DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ –
2. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios; notadamente na hipótese dos autos, cuja instrução processual encontra-se encerrada, fazendo incidir a hipótese da Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual prorrogação da decisão acerca da necessidade de mantença da custódia cautelar, a qual não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JOSÉ RENATO DE MORAES

PACIENTE:

TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que
decretou e mantém, por tempo reputado demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.o 1000984-50.2020.8.11.0012 - Código 11523687, em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006; art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alude o impetrante como primeira vertente a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, visto que já
se encontra segregado há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que haja previsão para o início da fase instrutória
, e acrescenta que não pode ser penalizado pela ineficiência administrativa do Estado na verificação dos antecedentes criminais do paciente.

A título de segunda causa de pedir, assevera que a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a prisão processual do paciente
depois de passados mais de 120 (cento e vinte) dias de cárcere viola a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação da necessidade das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias

e, se mantida, justificada em decisão devidamente fundamentada; ao que agrega, ainda, os
predicados pessoais abonatórios
do agente, que afirma ter bons antecedentes criminais, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida.

A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID 66240957 ao ID 66240968.

Indeferida

a tutela de urgência
pelo Relator em substituição, MM. Juiz Convocado Dr.
Francisco A. Ferreira Mendes Neto
(ID 67763488), vieram aos autos as informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob o ID 68348959 e ss.

Por meio do petitório acostado no ID 69345494, o impetrante insiste na configuração do excesso de prazo, e informa a realização de audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 70028461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída dos autos que, na data de
02/07/2020
, o paciente
Talisson Vieira de Souza
foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, porquanto teria sido surpreendido na posse de
10 (dez) porções pesando aproximadamente 43,8 g (quarenta e três gramas e oito miligramas) de substância análoga a maconha, além de 02 (dois) rádios comunicadores e o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cédulas trocadas
, bem como, durante a condução na viatura, teria danificado o compartimento interno para o transporte, desferindo vários chutes.

Segundo os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, as guarnições de serviço têm recebido informações de que o indivíduo batizado na facção Comando Vermelho como “Esquilo” estaria se utilizando de menores para a entrega e a comercialização de entorpecentes no bairro Henry e adjacências, bem como seriam os inimputáveis encarregados da vigilância do local e da verificação da entrada de viaturas policiais no bairro, valendo-se, para tal desiderato, de rádios comunicadores.

Na mencionada data, os agentes públicos receberam denúncia anônima no sentido de que o ponto de venda estaria em plena atividade e que os menores estariam vigiando o local; informação que constataram verídica, uma vez que lograram apreender os dois jovens e com estes foram encontrados celulares e rádios comunicadores. Ademais, na residência do increpado, os policiais militares localizaram porções de substância análoga a maconha, 02 (dois) envelopes contendo anotações sobre as vendas do dia e dinheiro em espécie.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública
, em razão da periculosidade social do agente auferida pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, ao que somou a expressiva quantidade de entorpecente
apreendida.

Encerrada a fase investigativa, no dia
10/08/2020
, o i. órgão ministerial de 1o grau ofertou denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06, e art. 163, parágrafo único, inciso III, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Citado em 12/08/2020, o beneficiário nesse remédio heroico apresentou a defesa prévia tão somente no dia
22/10/2020.

Posteriormente, não sendo hipótese de absolvição sumária do réu, o d. juízo singular designou a audiência de instrução para o dia
02/12/2020
, que se realizou na data aprazada, oportunidade em que também fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e designada audiência de continuação para a data de
16/12/2020
,
sendo então encerrada a fase instrutória, com a apresentação das alegações finais orais do Ministério Público, seguido pela defesa; estando, portanto, o feito concluso para a prolação de sentença.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Embora o paciente esteja segregado cautelarmente desde
02/07/2020,
não vislumbro razões para relaxar-lhe a prisão preventiva, porquanto não evidenciado, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução da marcha processual.

Como cediço, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual alargamento ilegítimo.

Por este motivo, a coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na legislação processual penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No caso em exame
, como já mencionado, a instrução criminal do processo originário já foi encerrada, estando o feito concluso para a prolação de sentença, a incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
, que preconiza
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Portanto, considero que o caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia provisória imposta ao increpado.

2.
Da aventada ilegalidade decorrente da violação ao prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, o subscritor sustenta que a autoridade judiciária de origem deixou de realizar a reavaliação periódica da necessidade da segregação, em afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação nonagesimal das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada.

Deveras, as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

No entanto, no recente e
amplamente divulgado julgamento da Suspensão de Liminar n.o 1395, o c. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020).

O referido lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto na novel legislação processual, portanto,
não é peremptório.

Ademais, em consulta ao andamento da ação penal na origem, constata-se que a autoridade impetrada apreciou pedido defensivo de revogação da prisão preventiva na audiência realizada no dia
02/12/2020
, e conquanto o impetrante assevere que não houve a reanálise da necessidade da segregação cautelar, c. Superior Tribunal de Justiça entende que
a exigência de reavaliação descrita no art. 316, § único, do CPP é suprida com a apreciação de pedido de revogação da custódia, exatamente como ocorreu
in casu
.
A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. (...)

5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.

6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar.
(...) 10. Ordem denegada.”
(HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.

Nesses termos, não há falar em omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, valendo ressaltar, outrossim, que não se verifica ilegalidade patente no decreto constritivo, na medida em que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I, do CPP
; demais disso, verifica-se
presente o
fumus comissi delicti
e
configurado o
periculum libertatis
, pois, de acordo com o magistrado singular, a liberdade do segregado implica em risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas perpetradas e a sua ostensiva periculosidade, aferidas pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado eventualmente ostentar predicados pessoais favoráveis não é suficiente para garantir-lhe a liberdade provisória neste momento, porque as peculiaridades fáticas demonstram que nenhuma outra medida cautelar menos gravosa do art. 319 do CPP seria capaz de assegurar os fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.

Portanto, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021